Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO.NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE ENTREGA DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. CUMPRIMENTO. QUESTIONAMENTO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS PROJETOS COMO ÓBICE AO PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se os documentos juntados em sede de apelação não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC, pois produzidos em data anterior à propositura da inicial, não devem ser conhecidos, pois colacionados em momento processual indevido.
2. Mesmo que a prestadora de serviço tenha sido culpada pela rescisão do contrato, os serviços devidamente prestados devem ser remunerados, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
3. Não cabe a inversão da cláusula penal se esta não foi estabelecida para o caso de rescisão contratual, mas sim como multa para situação específica.
4. Para que se afirme que o réu não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, e se julgue procedente o pedido formulado pelo autor, é condição sine qua non a afirmação prévia de que o requerente comprovou o fato constitutivo de seu direito.
5. Apelação não provida.